Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E DO GUARÁ. AÇÃO DE DESPEJO. ARTIGO 58, II, DA LEI No 8.245/91. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. PREFERÊNCIA LEGAL DECORRENTE DA RELAÇÃO PESSOAL CONTRATUAL DE LOCAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência da ação de despejo prevista no art. 58, II, da Lei no. 8.245/91 possui natureza territorial de caráter relativo.
2. Por se tratar de regra alusiva à competência relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ.
3. Na espécie, a competência restou determinada no momento em que a ação foi distribuída, somente podendo ser modificada caso venha a ser oportunamente excepcionada pelo réu e desde que sejam formuladas justificativas razoáveis a indicar a necessidade de modificação da competência, sob pena de prorrogação (CPC, artigos 64, caput, c/c 65, caput).
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.